Tribunal: TJMT
Processo: 1008685-56.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008685-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[C H GARCIA VEICULOS - CNPJ: 40.720.479/0001-55 (RECORRENTE), JENNAINY ALVES PEREIRA ROSA - CPF: 051.741.141-54 (ADVOGADO), ANA GABRIELA CARNEIRO FRANCO - CPF: 102.069.396-71 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE GARCIA - CPF: 197.424.138-60 (RECORRENTE), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE VENDAS ON LINE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO DA RECLAMAÇÃO PELO COMPRADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a parte ré, ao atuar como prestadora de serviços de intermediação de vendas por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, devendo arcar com os riscos advindos dessa intermediação.

Em transações realizadas por intermédio de plataformas de pagamento, o valor da compra permanece retido até que o comprador confirme a resolução de eventuais problemas. Ao cancelar a reclamação, o consumidor autoriza a liberação do pagamento.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor exige a comprovação de falha na prestação do serviço. No caso, a plataforma intermediadora seguiu suas regras e liberou o pagamento com base na manifestação do consumidor, não havendo defeito no serviço prestado.

A culpa exclusiva do consumidor, que cancelou a reclamação antes de receber o produto ou o código de rastreamento, afasta a responsabilidade da intermediadora. O fornecedor direto, responsável pela entrega, deve ser acionado para eventuais reparações.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008685-56.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Ebazar.com.br

Mercadopago com. Representação Ltda

Recorrida(s):

CH Garcia Veículos

Carlos Henrique Garcia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2024.

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR
a Reclamada a devolver a Reclamante o valor de
R$4.080,00 (quatro mil e oitenta reais)
, a título de dano material, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
.

CONDENAR
a Reclamada a pagar as Reclamantes a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

Constata-se que a parte ré/recorrente, Mercado Livre, atua como prestadora de serviços de intermediação de venda, por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, devendo arcar com os riscos daí advindos.

Dessa forma, detém o intermediador legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende a recomposição por danos ocasionados pela ausência da entrega do produto.), razão pela qual, não acolho a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Reclamante afirma que adquiriu um produto por meio da plataforma de vendas Reclamada sob o pedido de número 60432781075, efetuando o pagamento no valor de R$4.080,00 (quatro mil e oitenta reais), em 10 (dez) parcelas de R$408,00 (quatrocentos e oito reais), que após o pagamento não recebeu o código de rastreamento do envio do produto, que por diversas vezes cobrou o envio do rastreio do produto sem nenhum resultado, ficando sem o produto e a devolução do valor pago.

A Reclamada, ora Recorrente, por sua vez, alega que não possui nenhum tipo de responsabilidade, pois é apenas uma plataforma de venda e que o Reclamante não fez reclamação diretamente para ela.

Pois bem.
O autor, em sua petição inicial, afirma que realizou a compra de um produto via MercadoPago, alegando que o produto não foi entregue e que não obteve o código de rastreamento. Com base nisso, ele abriu uma reclamação junto ao reclamado.

Contudo, conforme narrado pelo próprio autor, a vendedora
LOJAS BADU entrou
em contato diretamente com ele, solicitando o cancelamento da reclamação para então proceder com o envio do código de rastreio. O autor, confiando na boa-fé da vendedora, atendeu ao pedido e cancelou a reclamação no Reclamado. Esse cancelamento resultou no entendimento, pela plataforma de pagamentos, de que o problema havia sido resolvido, ocasionando a liberação do valor da compra para a vendedora.

A plataforma de pagamentos, MercadoPago, possui regras claras em relação à retenção de valores em situações de disputa. Enquanto a reclamação estiver aberta, o valor da transação não é liberado para o vendedor. No caso em análise, ao cancelar a reclamação, o autor indicou à plataforma que o problema fora resolvido, o que resultou na transferência do valor para a vendedora. Dessa forma, se o autor tivesse mantido a reclamação ativa, o segundo Reclamado não teria processado o pagamento e teria potencialmente restituído o valor ao autor, conforme suas regras.

Portanto, resta evidenciado que a situação em que o autor se encontra decorre de sua própria decisão de cancelar a reclamação no
MercadoPago,
confiando na vendedora, e não de uma falha na prestação de serviços da plataforma intermediadora. O autor, ao não seguir as diretrizes da plataforma e optar pelo cancelamento da disputa antes de receber o produto ou o código de rastreio, foi o responsável direto pela transferência do valor à vendedora.

Dessa forma, resta afastada a alegação de falha na prestação de serviços por parte da recorrente, pois esta agiu conforme as regras estabelecidas e o comportamento do próprio autor indicou que o problema havia sido resolvido. A ação judicial visando à entrega do produto ou o ressarcimento do valor, bem como a indenização por danos morais, deve ser ajuizada diretamente contra a empresa vendedora,
LOJAS BADU
, responsável pela entrega do produto.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes da petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024